Tribunal: TJDFT
Processo: 0743032-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0743032-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: PAO DE QUEIJO JC COMERCIO LTDA - ME, ANTONIO MARTINS DA SILVA, JOSE CLEMENTO NETO D E S P A C H O Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Por fim, voltem-me conclusos para julgamento. Publique-se, intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador